Tribunal: STF
Processo: HC 102712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DA VÍTIMA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PENAL DA VÍTIMA PARA O PROCESSAMENTO DO PACIENTE: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. Se a alegação da eventual ausência de comprovação da miserabilidade da vítima não foi submetida ao Tribunal de Justiça gaúcho, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 




2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal afirma que o Ministério Público basear-se na mera presunção da condição de pobreza da vítima ou de sua representante legal. Precedentes. 




3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o oferecimento da representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige requisito formal, podendo ser suprida pela manifestação expressa da vítima ou de seu representante, no sentido do prosseguimento da ação penal contra o Paciente. Precedentes. 




4. Habeas corpus denegado.